Tribunal: TCU
Processo: 042.425/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3689/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 042.425/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: VI. 1.2. Interessados: Marcio Rodrigo Correia Pereira Lira (CPF XXX.812.564-XX); Marcos Antonio Moreira dos Santos (CPF XXX.927.955-XX); Margarida Maria Ronchesel (CPF XXX.325.268-XX); Maria Gracicleia Oliveira Miranda (CPF XXX.988.052-XX); Marilia da Silva Fernandes (CPF XXX.207.524-XX); Nely Regina Campos Pinheiro Farias (CPF XXX.738.502-XX); Olivia Maria Rodrigues Martins (CPF XXX.272.136-XX); Olivia Oliveira Rodrigues (CPF XXX.690.973-XX); Pedro Igor de Franca Figueiredo (CPF XXX.640.373-XX) e Pedro Martins (CPF XXX.155.420-XX). 1.3. Unidade: Banco do Brasil S.A.. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.